Tribunal: TJSP
Processo: 1004303-51.2019.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
Descumprimento do contrato. Reconhecida falta de pagamento das prestações contratuais. Rescisão e reintegração de posse acertadas. Devolução de parte do montante solvido. Impossibilidade. Extenso período sem contraprestação. Montante que deve servir para a compensação dos prejuízos sofridos pela

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
Descumprimento do contrato. Reconhecida falta de pagamento das prestações contratuais. Rescisão e reintegração de posse acertadas. Devolução de parte do montante solvido. Impossibilidade. Extenso período sem contraprestação. Montante que deve servir para a compensação dos prejuízos sofridos pela companhia. Precedentes. Direito à moradia, ainda, que não significa ocupação gratuita. Precedentes.
APELO DESPROVIDO.